Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo para a apresentação de manifestação ao agravo interno. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411